Tribunal: TJDFT
Processo: 0741837-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741837-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JOSE CARLOS SABINO VIEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Petição Criminal redigida de próprio punho por JOSÉ CARLOS SABINO VIEIRA, em que se pede: a) a absolvição ou reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como perdão ou comutação da pena aplicada à associação para o tráfico em relação ao processo no 0734516-30; b) desclassificação para o delito de porte de droga para consumo próprio em relação ao processo no 0746867-35; c) diminuição da fração para progressão de regime. Instada a complementar o pedido, se o caso, a Defensoria Pública destacou, em relação a ambos os processos mencionados na petição, que inexiste o trânsito em julgado das condenações, que é requisito essencial para o ajuizamento de ação revisional, nos termos do § 1o do artigo 625 do Código de Processo Penal. Quanto ao pedido de diminuição da fração para progressão de regime, salientou que a matéria é afeta ao âmbito da execução penal, devendo ser requerida diretamente ao juízo da VEP, sob pena de supressão de instância. Finalizou aduzindo não ter encontrado fundamento jurídico para a complementação do pedido (id. 65455580). Manifestação da d. Procuradoria de Justiça pela inadmissão da presente petição (id. 65837235). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre destacar que o pedido deduzido pelo requerente ostenta nítido caráter revisional, o que, por si só, já inviabilizaria o trâmite do procedimento perante este órgão fracionário, tendo em vista que a competência para o processamento e julgamento de ação de revisão criminal é da Câmara Criminal, nos termos do art. 23, inciso II, do RITJDFT. De qualquer maneira, como bem detalhado pela Defensoria Pública em sua manifestação de id. 65455580, os processos cujas condenações o requerente pretende a revisão ainda não transitaram em julgado, o que, por si só, já inviabilizaria a pretensão revisional, por força do que dispõe o art. 625, §1o, do Código de Processo Penal. No mais, como de igual modo bem enfatizado pelo órgão de assistência judiciária e pela Procuradoria de Justiça, o pedido de diminuição da fração para progressão de regime é matéria afeta ao âmbito da execução penal, e por isso não pode ter seu exame inaugurado no âmbito desta Corte, sob pena de evidente, e por isso mesmo indevida, supressão de instância. Posto isso, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO a presente petição criminal em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora